Tribunal: STF
Processo: RE 1547368
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.159/2023 E LEI FEDERAL 14.592/2023. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.394. INCLUSÃO DE DISPOSITIVOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.159/2023 NA LEI DE CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.147/2022. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CISÃO E AGLUTINAÇÃO DE PROJETOS DE LEI. MATÉRIA INTERNA CORPORIS DO CONGRESSO NACIONAL QUE NÃO SE SUBMETE AO EXAME JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS NA DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS NA ENTRADA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REVENDA. MP Nº 1.159/2023. LEI Nº 14.592/2023. CONSTITUCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS A SER CONTABILIZADO NA ENTRADA DE MERCADORIAS. DESPROVIMENTO.



    1. BROCKTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E FACÇÕES LTDA interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NITERÓI II que tem como finalidade a concessão da segurança para que seja respeitada a sistemática da não cumulatividade do PIS/COFINS, especialmente o ‘Método Subtrativo Indireto’, para que possa apurar a base de crédito de PIS/COFINS, com a inclusão do ICMS incidente nas operações de aquisição, nos termos do art. 3º, § 1º, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, afastando-se as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.159/23 cujas disposições foram incluídas na recém publicada Lei Federal nº 14.592/2023, que incluiu o inciso III no § 2º do art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03. Subsidiariamente, caso não se acolha o pedido principal acima ventilado, seja reconhecido o direito líquido e certo da impetrante a não estar submetida às disposições contidas no art. 6º e 7º da Lei Federal nº 14.592/2023 até 1º de setembro de 2023, sob pena de inequívoca violação ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, § 6º CF/88. Por fim, pretende seja reconhecido o seu direito à compensação/restituição dos valores indevidamente pagos a título de PIS e COFINS apurados nos ilegais e inconstitucionais moldes exigidos pela Medida Provisória nº 1.159/23, cujas disposições foram incluídas na recém publicada Lei Federal nº 14.592/2023, durante o trâmite desta ação mandamental e observada a prescrição quinquenal, a serem corrigidos pela taxa SELIC, nos termos do art. 168, I, do CTN, com qualquer outro tributo administrado pela RFB, conforme regramento do art. 74 da Lei nº 9.430/96 ou lei que vier a substituí-lo no mesmo sentido.



    2. O Juízo a quo denegou a segurança sob o fundamento de Medida Provisória nº 1.159/2023 e a Lei nº 14.529/2023 não incorreram em inconstitucionalidade.



    3. Em síntese, a impetrante, ora apelante, entende que as despesas com tributos (neste caso, o ICMS incidente na aquisição de mercadorias para revenda) devem ser recuperados como créditos de PIS e COFINS nos termos da legislação de regência (art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/2002, e 10.833/2003).



    4. Entretanto, as despesas com tributos incidentes na operação de aquisição de bens ou serviço, apesar de obrigatórias, são meras despesas operacionais, não se confundindo com bens ou serviços utilizados como insumos, dos quais se pode deduzir crédito de PIS e COFINS (art. 3º, II, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003) e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 1.221.170/PR (julgado no regime de recursos repetitivos).



    5. Ainda assim, o ICMS incidente na operação de aquisição de bens ou serviços utilizados como insumos não constitui uma despesa da impetrante, mas sim da fornecedora/fabricante, que é o contribuinte de direito do tributo e que lhe vende os bens para revenda.



    6. O Tema 69 da repercussão geral julgado pelo Supremo Tribunal Federal não tratou de nenhuma alteração ou referência quanto à sistemática da não cumulatividade do PIS e COFINS, que são regrados pela legislação infraconstitucional, assim como o Tema 1.125 do STJ.



    7. As instruções normativas SRF nº 247/2002 e 404/2004, bem como a Instrução Normativa RFB nº 1.911, de 11 de outubro de 2019, que tratavam da incidência não cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, foram revogadas pela Instrução Normativa RFB nº 2.121, de 15 de dezembro de 2022, que, em seu art. 170, dispõe expressamente acerca da impossibilidade de creditamento do ‘ICMS nas operações de aquisição’ quando da apuração do PIS/COFINS.



    8. Considerando que o ICMS não gera mais créditos de PIS/COFINS, não há fundamento legal para que ela obtenha créditos de ICMS que nem sequer compõe o custo das mercadorias adquiridas para revenda.



    9. Essa alteração legislativa acrescentou o inciso XIII e XIV aos artigos 1º, § 3º, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, promovida pela MP nº 1.159/2023, e, posteriormente, pela Lei nº 14.592/2023, que dispuseram expressamente que as receitas relativas ao valor de ICMS que tenham incidido sobre a operação não integram a base de cálculo para fins de apuração do total de receitas para a contribuição ao PIS e à COFINS.



    10. Ademais, as Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 jamais explicitaram se o valor do ICMS integrava o custo de aquisição dos bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.



    11. Com efeito, essa disposição de que o valor do ICMS integrava o custo de aquisição dos bens ou serviços utilizados como insumo, para fins de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo do PIS e da COFINS, decorria de previsão da IN SRF nº 404, de 2004.



    12. Portanto, conclui-se que a IN 1.911/2019 não extrapolou o seu poder regulamentar, considerando que nada faz além de confirmar a legislação que rege a questão, na medida em que, em nenhum momento, as Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 trataram sobre a possibilidade de dedução da base do PIS e COFINS dos valores atinentes ao ICMS incidente na aquisição dos bens e serviços utilizados como insumos, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, sendo certo que a revogação da IN SRF nº 404/2004 se deu por ato de igual hierarquia normativa.



    13. Além disso, após o julgamento do RE nº 574.706/PR, não há mais incidência do PIS e COFINS sobre o ICMS da venda de um bem ou prestação de serviço de uma pessoa jurídica para outra. Assim, se os bens ou serviços adquiridos para a utilização como insumos não são mais onerados pela incidência de PIS e COFINS sobre a parcela do ICMS, também não deve haver incidência de PIS e COFINS sobre a parcela do ICMS quando da venda da mercadoria ou prestação do serviço pelo adquirente dos bens ou serviços utilizados como insumos, não devendo ser gerado nenhum crédito.



    14. Neste sentido, quando o legislador através da MP nº 1.159/2023 e da Lei nº 14.592/2023, dispôs expressamente que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, para fins de creditamento, não incorreu em nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade, pois foi observada a sistemática da não-cumulatividade, que impossibilita a existência de crédito sem o correspondente débito.



    15. Caso a Receita Federal do Brasil seja impedida de exigir a exclusão do ICMS no montante dos créditos de PIS e COFINS incidentes sobre o valor bruto total dos insumos adquiridos pela impetrante, estaria se autorizando uma extensão indevida do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69, que, repisa-se, não tratou da sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS.



    16. No que se refere aos vícios formais alegados pela apelante, entendo que o recurso, também, não deve ser provido, vez que entendo que não houve ‘contrabando legislativo’, pois ambas as medidas provisórias tratavam de matéria tributária, tendo, inclusive, a Medida Provisória nº 1.147/2022 tratado de disposições específicas de PIS/COFINS.



    17. Com relação ao pedido subsidiário da apelante para que seja reconhecida a necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal por parte da MP nº 1.159 e da Lei nº 14.592/2023, oriunda da conversão da MP 1.147/22 em Lei, não há razão para prosperar.



    18. O instrumento normativo que previa que o ICMS integrava a base de cálculo do valor do custo de aquisição de bens e serviços era a IN SRF 404/2004, e a sua revogação ocorreu através da IN SRF 1.911/2019. A alteração legislativa nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, promovida pela Lei nº 14.592/2023 tão somente deixou expresso o que já seria decorrência lógica do sistema da não cumulatividade, pois se não há mais o débito de ICMS destacado na nota fiscal, também não há crédito de ICMS incidente na aquisição de bens e mercadorias da base de cálculo de contribuições do PIS/COFINS, não havendo qualquer aumento de tributo para que seja necessário observar o princípio da anterioridade nonagesimal.



    19. Ademais, como bem pontuou o Juízo a quo, ainda na vigência da Medida Provisória nº 1.159/2023, foi publicada a Lei nº 14.592/2023, trazendo em seu bojo o conteúdo integral da referida medida provisória (artigos 6º e 7º) e previsão expressa quanto à convalidação dos atos praticados sob a égide da MP nº 1.159/2023, razão pela qual não há que se falar em reinício da contagem do prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação da lei.



    20. Apelação da Impetrante desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, aponta violação aos artigos 5º, caput; 62, § 3º; 150, inciso II; 170, inciso IV; e 195, § 6º, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no exame do RE 1.542.700, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, julgado em 7/5/2025, Tema 1.394, assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia, por se tratar de matéria infraconstitucional a discussão relativa à “utilização do valor ICMS incidente em operações de aquisição para apuração de crédito de PIS/COFINS após as alterações da Medida Provisória nº 1.159/2023 e da Lei nº 14.592/2023, que modificaram as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003”.



    Deveras, saliente-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.979, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 756 de Repercussão Geral, frisou que “o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança”.



    Outrossim, não se cogita, in casu, de emenda parlamentar sem pertinência temática em projeto de conversão de medida provisória em lei. O que houve, de fato, foi a inclusão, por conveniência legislativa, de dispositivos da Medida Provisória 1.159/2023 na lei de conversão da Medida Provisória 1.147/2022, sendo que ambas as medidas provisórias vigoravam ao tempo da edição da lei conversora (Lei federal 14.592/2023).



    Consigne-se, no mais, que não há disciplina na Constituição Federal acerca de questões relativas à cisão e aglutinação de projetos de lei. Trata-se essa de matéria interna corporis do Congresso Nacional que, como tal, não se submete a exame judicial, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Assim, referencio precedentes do Plenário desta Corte: ADPF 832, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/5/2023; ADI 5.693, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2022; ADI 6.986, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/5/2022; ADI 6.696, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/12/2021; e ADI 2.038, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 25/2/2000.



    Por fim, naquilo que se refere à causa de pedir recursal em torno do princípio da anterioridade, rememoro o que consignou o acórdão a quo:



    “O instrumento normativo que previa que o ICMS integrava a base de cálculo do valor do custo de aquisição de bens e serviços era a IN SRF 404/2004, e a sua revogação ocorreu através da IN SRF 1.911/2019. A alteração legislativa nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, promovida pela Lei nº 14.592/2023 tão somente deixou expresso o que já seria decorrência lógica do sistema da não cumulatividade, pois se não há mais o débito de ICMS destacado na nota fiscal, também não há crédito de ICMS incidente na aquisição de bens e mercadorias da base de cálculo de contribuições do PIS/COFINS, não havendo qualquer aumento de tributo para que seja necessário observar o princípio da anterioridade nonagesimal.



    Ademais, como bem pontuou o Juízo a quo, ainda na vigência da Medida Provisória nº 1.159/2023, foi publicada a Lei nº 14.592/2023, trazendo em seu bojo o conteúdo integral da referida medida provisória (artigos 6º e 7º) e previsão expressa quanto à convalidação dos atos praticados sob a égide da MP nº 1.159/2023, razão pela qual não há que se falar em reinício da contagem do prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação da lei.”



    A despeito de tal fundamentação, a parte ora recorrente se limitou a aduzir, nas razões do seu recurso extraordinário, tão somente, o seguinte:



    “(...) a Lei Federal nº 14.592/23 não resulta da conversão da MP nº 1.159/23, razão pela qual as disposições contidas em seus artigos 6º e 7º, que, ao replicar o teor da medida excepcional, impõe a exclusão do valor do ICMS da base de aferição dos créditos de PIS e COFINS, e que implicam em aumento da carga tributária, devem estar submetidas à anterioridade nonagesimal”.



    Nesse contexto, exsurge que a parte ora recorrente não impugnou a íntegra dos fundamentos do acórdão recorrido sobre o ponto. Desta sorte, incidem na espécie os óbices das Súmula 283 e 284 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.



    2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF.



    1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)



    Inobstante, quanto ao ponto, conforme conjuntura tecida no acórdão a quo, a Corte de origem não divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, consoante os precedentes abaixo ementados:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 135/2003. CONVERSÃO NA LEI N. 10.833/2003. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O prazo da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6°, da Constituição Federal) começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição em exame, e não da publicação da lei que resultou de sua conversão.



    II – Agravo ao qual se nega provimento." (RE 1471395 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 20-06-2024)



    "AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. INÍCIO. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.724/98. O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição em análise, e não da publicação da lei que resultou da sua conversão. Precedentes de ambas as Turmas. Agravo regimental de que se conhece, mas a que se nega provimento." (RE 402573 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 15/8/2008)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente